Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706455-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autos foram redistribuídos para minha relatoria em razão da distribuição prévia do agravo de instrumento n. 0704627-68.2022.8.07.0000. Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador